Tribunal: STF
Processo: HC 87965
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
 EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS AO PACIENTE. PRECEDENTES.
A presença de fortes indícios
da autoria e da materialidade do delito associada à sólida
fundamentação contida no decreto de prisão preventiva bastam para a
manutenção da custódia do paciente, a fim de que seja assegurada a
aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a
garantia da ordem pública.
Não procede a alegação de excesso de
prazo quando, uma vez na fase do art. 499 do Código de Processo
Penal, a demanda já conta com a instrução criminal concluída.
Precedentes.
Incabível o exame da negativa da autoria delituosa,
por exigir apreciação de fatos e provas, inviável no âmbito do
habeas corpus.
Condições favoráveis ao réu, como residência fixa,
família constituída e emprego definido, não são suficientes, por si
sós, para impedir a decretação da prisão cautelar, quando presentes
os requisitos autorizadores. Precedentes.
Ordem denegada.